Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012089-60.2020.8.11.0000
Impetrante: Joaquim Gomes de Oliveira
Paciente: Rosana Alcides Barbosa
Impetrada: Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rosana Alcides Barbosa, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém em custódia preventiva a ora paciente, acusada da prática dos delitos capitulados nos artigos 157, § 4o, 180 e 288, do Código Penal, art. 244-B da Lei 9.069/90 e art. 14 da Lei 10.826/03.
Segundo o impetrante, a paciente foi presa em flagrante no dia 13 de maio de 2020 e a custódia foi convertida em preventiva em 15 de maio de 2020.
O impetrante alega que, malgrado a paciente tenha três filhos menores de 12 anos, a autoridade acoimada como coatora indeferiu o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar.
Afirma que a paciente mantém e cuida dos filhos, e que exerce atividade laboral lícita, motivos pelos quais seu retorno ao lar é imprescindível para o sustento e desenvolvimento das crianças.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Compulsando o decisum invectivado, observo que a autoridade apontada como coatora indeferiu a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ao fundamento de que os filhos de Rosana estão sendo cuidados pela avó materna, de modo que não está demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das crianças (Id. n. 45612972, pp. 13-20 e Id. 45612973, pp. 1-4), nos seguintes termos:
“(...) Compulsando os autos, constato que a ré Rosana Alcides Barbosa, por meio de advogado constituído, postulou às fls. 179/180 verso, pela substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, argumentando, para tanto, o fato de que se encontrava gestante, bem como, ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis (06) anos de idade e por possuir filhos de até doze (12) anos incompletos.
Concitado a se manifestar, o Parquet pugnou pelo indeferimento do pleito, notadamente diante da inexistência de comprovação inequívoca dos requisitos da prisão domiciliar (fls. 190/193).
Este Juízo, às fls. 201/201 verso, postergou a análise do pleito defensivo e, por consequência, deprecou ao Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a realização de estudo psicossocial, com o fito de evidenciar, ou não, se a ré é, de fato, imprescindível aos cuidados da criança menor de seis (06) anos.
Às fls. 240/242, aportou o laudo psicossocial, com inúmeros apontamentos e considerações.
Concitado a se manifestar, o Parquet postulou, novamente, pelo indeferimento do pleito defensivo, mantendo-se a constrição da liberdade da ré com o fito de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (fls. 243/245).
DECIDO.
Ab initio, a respeito do estado gestacional da ré Rosana, conforme alegou a defesa técnica, constato que nos documentos acostados às fls. 198/199 verso, consta a informação de que aquela não se encontrava grávida, razão pela qual, desde já, DESCONSIDERO tal informação, pois, não traduz a veracidade dos fatos.
Por outro lado, acerca do instituto da prisão domiciliar, impende consignar o conceito apresentado pelo legislador infraconstitucional descrito no artigo 317, do CPP:
A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.
Na mesma toada, o artigo 318 da mesma norma reguladora, descreve as hipóteses autorizativas capazes de dar ensejo à custódia domiciliar:
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV – gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Compulsando com acuidade os autos, constato que a requerente invocou a hipótese constante no inciso III, alegando ser “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis (06) anos de idade”.
Nesta senda, ad cautelam, este Juízo ordenou a realização de estudo psicossocial, com o fito de apurar tal informação, sendo que, às fls. 240/242, constam diversos apontamentos que comprovam, de forma indene de dúvidas, que a ré não é imprescindível aos cuidados de seus três (03) filhos, tampouco da criança menor de seis (06) anos.
Ademais, vale ressaltar os apontamentos conclusivos despendidos no referido laudo:
“Diante do que fora relatado, pode-se afirmar que as crianças estão bem inseridas no ambiente familiar da avó, demonstrando bom vínculo afetivo e boa adaptação ambiental.
Percebeu-se que, de modo geral, estão sendo supridas em suas necessidades básicas materiais e afetivas. Apesar disso, notou-se incapacidade da parte de Aureni em acompanhá-las na questão da escolaridade, de modo que a avó não demonstrou preocupação e mesmo instrução suficiente para providenciar os conteúdos remotos ou mesmo entrar em contato com a instituição para se informar, por exemplo. Também, no que tange às atividades lúdicas, consideradas essenciais para o bom desenvolvimento infantil, evidenciaram-se limitações, visto que não há brinquedos na casa, embora elas os tenham na outra cidade, na casa em que moravam.
Notou-se haver certo sofrimento emocional, especialmente da parte da filha mais velha, em relação ao afastamento da genitora, expressando com verbalizações e choro sentir saudades da mãe. Entretanto, elas tem mantido indicativos de bom desenvolvimento psicomotor. Quanto à filha menor de 06 anos, não foi constatada situação específica que dependa dos cuidados exclusivamente maternos.
Por último, no que se refere à convivência familiar antes da detenção da genitora, conforme os relatos dos menores e da avó, há indicativos de que a mãe exercia os cuidados aos filhos de maneira direta, sendo que na maior parte do tempo as crianças permaneciam sob a guarda de Rosana.
Era o que tínhamos a relatar no momento” – negritou-se e grifou-se.
Antes de tudo, é imperioso destacar que o termo imprescindível pode ser entendido como indispensável, fundamental, essencial, primordial, insubstituível, basilar, vital, substancial e/ou principal.
Ora, pelos apontamentos declinados no laudo psicossocial, a ré Rosana, embora importante para os filhos, não é imprescindível aos cuidados deles, visto que, atualmente, os menores se encontram residindo na propriedade rural da avó materna, genitora daquela e, além de possuírem um bom convívio, estão sendo bem cuidados.
Contrariamente ao que argumenta a defesa, consta do referido laudo psicossocial, ainda, que a ré já foi detida em outra oportunidade, sendo que as crianças permaneceram sob os cuidados de um tio conhecido como Josemar, irmão da ré, por tempo considerável.
Ademais, resta cristalino que, embora possuam apego afetivo à genitora, ora ré, os filhos menores desta estão sendo bem cuidados pela avó, inclusive, se encontram inseridos no ambiente familiar de forma satisfatória.
Outrossim, vislumbro o seguinte apontamento no referido laudo, qual seja, “Quanto à filha menor de 06 anos, não foi constatada situação específica que dependa dos cuidados exclusivamente maternos”, razão porque, o argumento defensivo de que a ré é imprescindível aos cuidados de criança menor de seis (06) anos não procede, pois, esta sendo bem tutelada pela avó materna.
Não bastasse isso, constato que a defesa técnica fundamentou o pedido no inciso V, consistente na possibilidade de a prisão domiciliar em razão da “mulher possuir filho de até doze (12) anos de idade incompletos”
Analisando os documentos acostados aos autos, vislumbro que a requerente efetivamente se enquadraria na hipótese autorizativa acostada no artigo 318, inciso V do CPP.
Todavia, imperioso salientar que o referido inciso, não impõe ao juiz uma obrigatoriedade, mas sim uma faculdade, podendo ser, ou não, deferido, conforme assevera a seguinte jurisprudência:
(...)
No mesmo passo, vale ressaltar que a requerente não logrou êxito em comprovar de forma cristalina e robusta a inexistência de familiares que possam ficar responsáveis pelos filhos menores, pelo contrário, consta dos autos laudo psicossocial que demonstra, de forma cristalina, que estes estão sob os cuidados da avó materna, inclusive, de acordo com o referido documento, estão sendo bem tutelados.
Nesta toada, vale ressaltar os apontamentos realizados pelo autor Renato Brasileiro de Lima, no que tange a hipótese autorizativa constante no artigo 319, V, do CPP:
“(...) O novel inciso V deve ser interpretado com extrema cautela. Isso porque, à primeira vista, fica a impressão de que o simples fato da mulher ter filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos daria a ela, automaticamente, o direito de ter a sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, o que não é correto. Na verdade, se considerarmos que o próprio Marco Civil da Primeira Infância introduziu diversas mudanças no CPP, tornando obrigatória a colheita de informações da (o) investigada (o) quanto à existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos (CPP, art. 6o, inciso X, art. 185, § 10, art. 304, §4o, todos com redação determinada pelo art. 41 da Lei n. 13.257/16), fica evidente que, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar cautelar, incumbe à interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Logo, se houver familiares (v.g., avó, tia, pai) em liberdade que possam ficar responsáveis por esse filho, não há por que se determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (...)” LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013 – Grifamos.
Acerca da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, embasada no artigo 318, inciso V, do CPP, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se manifestou:
(...)
Desse modo, considerando que os motivos que ensejaram a constrição da liberdade da ré ainda subsistem, entendo que o pleito de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar deve ser indeferido, mantendo-se o teor da decisão objurgada, ainda mais diante do fato de que a ré responde a outros procedimentos em Comarcas distintas, demonstrando que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. (...)”
Verifico que o impetrante logrou instruir a exordial com documentos que atestam que a paciente possui 3 filhos menores de 12 anos, a saber: Lucio Emanuel Alcides Silva (Id. 45612973, p. 5), Juliana Alcides Silva (Id. 45612973, p. 6) e Hanallya Alcides (Id. 45612973, p. 7).
Por outro lado, consta no Laudo Psicossocial de Id. 45612973, pp. 23-27, a conclusão de que “(...) pode-se afirmar que as crianças estão bem inseridas no ambiente familiar da vó, demonstrando vínculo afetivo e boa adaptação ambiental. Percebeu-se que, de modo geral, estão sendo supridas em suas necessidades básicas materiais e afetivas (...)”.
De fato, o art. 318-A do Código de Processo Penal enumera hipóteses de substituição do cárcere, a saber, quando a mulher se encontrar gestante e quando for mãe de criança ou pessoa com deficiência, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa nem tenha sido praticado contra seu filho ou dependente.
Na espécie, a conversão realmente não poderia se dar de modo automático, pois se trata de crime de roubo, incidindo, portanto, na exceção do inciso I do art. 318-A do CPP.
Ademais, o Relatório Administrativo 537/2020 apresenta a existência em desfavor da paciente dos processos criminais de código 102233, em trâmite na Comarca de Araputanga/MT, código 245291, oriundo da Comarca de Cáceres/MT, e código 246752, da Comarca de Cáceres/MT. A propósito, registre-se que, no primeiro desses processos, a paciente foi condenada pela prática de crimes de roubo majorado, em concurso material, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.
Importante frisar que na análise do HC 143641/SP, exposto no Informativo 891 do STF, estabeleceu-se o entendimento de que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é cogente ao magistrado, que deverá analisar cada caso individualmente, especialmente se estiver configurada a excepcionalidade da prática de crime com violência ou grave ameaça.
Assim, constato que a paciente é reincidente na prática de crime com violência ou grave ameaça, e a decisão que indeferiu a conversão da prisão em domiciliar pontuou que a paciente já foi presa em outras oportunidades, razão pela qual, neste momento, não visualizo hipótese de revogação da prisão.
A respeito, colaciono excerto de julgado sobre o tema:
“(..) V - Consoante decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal no HC 134.734/SP, o compromisso assumido pelo Brasil com as "Regras de Bankok" não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da criança (...)” (STJ - HC 424604/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento 6.2.2018, Quinta Turma).
Outrossim, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não se encontra acostada aos autos, mas tão somente a que indeferiu a conversão do cárcere em regime domiciliar, motivo pelo qual não há como verificar, neste momento, se o decreto prisional atende aos seus respectivos requisitos.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator